Tribunal: TJMT
Processo: 1036930-11.2023.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036930-11.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIDIA SARDINHA DO AMARAL - CPF: 155.775.381-49 (APELANTE), JOAO WESLLEY DA SILVA CIRILO - CPF: 041.436.272-13 (ADVOGADO), GUILHERME SCHUMANN ANSELMO - CPF: 929.732.132-15 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), Filipe paes ferreira registrado(a) civilmente como MATHEUS CASTELO BRANCO E SILVA - CPF: 388.674.368-30 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM DECRETO. FLEXIBILIZAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas proposta por consumidor com base na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), ao fundamento de ausência dos requisitos legais do art. 54-A e seguintes do CDC.

2.

Autor alegou comprometer a maior parte de sua renda líquida com descontos automáticos em folha de pagamento e conta corrente, restando-lhe quantia insuficiente para subsistência.

3.

Sentença afastou o reconhecimento da situação de superendividamento e julgou improcedente a ação, sem instauração da fase contenciosa do procedimento de repactuação de dívidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a consumidora, servidora pública, comprovou situação de superendividamento suficiente para ensejar a instauração da fase compulsória de repactuação judicial de dívidas nos termos do art. 104-B do CDC, inclusive com eventual flexibilização do parâmetro fixado por decreto para o mínimo existencial e inclusão de empréstimos consignados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada, diante da impugnação suficiente dos fundamentos da sentença.

4.

Reconhecimento de que o valor remanescente da renda da autora, correspondente a um salário mínimo, compromete o mínimo existencial, caracterizando situação de superendividamento conforme o art. 54-A, § 1º, do CDC.

5.

O § 2º do art. 54-A do CDC não exclui dívidas por crédito consignado ou débito em conta da repactuação.

6.

Interpretação restritiva do art. 104-B do CDC ofende a dignidade da pessoa humana e o direito à subsistência, previstos na CF/1988, arts. 1º, III, e 7º, IV.

7.

Inadequação ou ausência de plano de pagamento inicial não impede o prosseguimento do feito, sendo possível a nomeação de administrador para elaboração do plano compulsório adequado à capacidade financeira do autor, conforme previsão do § 3º do art. 104-B do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do procedimento judicial de repactuação de dívidas nos termos do art. 104-B do CDC.

Tese de julgamento:
“1. A situação de superendividamento pode ser reconhecida quando demonstrado que a quantia remanescente da renda do consumidor não assegura o mínimo existencial. 2. A repactuação de dívidas prevista na Lei nº 14.181/2021 abrange operações de crédito consignado e débitos automáticos, não sendo limitada pelo valor fixado em decreto para o mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 7º, IV; CDC, arts. 54-A, §§ 1º e 2º, e 104-B, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1009484-21.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1008623-35.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação cível interposta por MIDIA SARDINHA DO AMARAL contra sentença proferida pela Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de repactuação de dívidas com base na Lei nº 14.181/2021.

A autora/apelante narra encontrar-se em situação de superendividamento, em razão da contratação sucessiva de empréstimos consignados e pessoais, os quais comprometem mais de 63% de sua renda líquida mensal, estimada em R$ 4.912,72, com descontos de R$ 3.083,92, restando-lhe R$ 1.828,80. Pleiteia, com base no Código de Defesa do Consumidor (arts. 54-A e seguintes), a formulação de plano judicial de pagamento que limite os descontos em 30% de sua renda líquida, a fim de garantir o mínimo existencial.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, por entender não demonstrada a situação de superendividamento, considerando que a autora aufere renda líquida, após descontos obrigatórios e de empréstimos consignados, superior ao mínimo existencial fixado em R$ 600,00, nos termos dos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023. Ainda, considerou que parte das dívidas decorre de contratos de crédito consignado, os quais não são incluídos na repactuação judicial (art. 4º, I, “h”, do Decreto nº 11.150/2022).

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença ignorou as provas constantes dos autos, desconsiderando sua real situação financeira. Alega que o valor fixado como mínimo existencial nos referidos decretos é insuficiente à subsistência digna, afrontando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da função social do contrato. Defende a necessidade de se considerar os gastos efetivos com moradia, alimentação, saúde e transporte, além da natureza alimentar do salário.

Os apelados apresentaram contrarrazões. Em linhas gerais, os argumentos centrais giram em torno de: i) ausência de impugnação específica à sentença (preliminar de ausência de dialeticidade); ii) inexistência de comprovação objetiva da situação de superendividamento; iii) legalidade dos decretos que fixam o mínimo existencial; e iv) impossibilidade de inclusão de dívidas consignadas com prazos superiores a cinco anos no plano judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I - Preliminar

Os apelados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, afirmando que a apelação não enfrentou os fundamentos da sentença. No entanto, verifico que a argumentação da apelante tem pertinência com o conteúdo decisório impugnado, ao defender a necessidade de instauração da fase compulsória do procedimento de repactuação de dívidas, afastada na origem, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

Portanto, rejeito a preliminar e c
onheço do recurso.

II - Mérito

Delimita-se a controvérsia recursal à possibilidade de reconhecimento da situação de superendividamento da apelante à luz da Lei nº 14.181/2021, especialmente quanto à demonstração do comprometimento do mínimo existencial, e à legalidade dos parâmetros fixados pelos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023 e à viabilidade de inclusão de débitos consignados em folha de pagamento.

Na origem, após mostrar-se inexitosa a conciliação com os credores, a sentença julgou improcedente a ação, em razão da ausência de demonstração de violação ao mínimo existencial e impossibilidade de inclusão de empréstimos consignados na repactuação de dívidas por superendividamento.

Contudo, no caso concreto, a autora, professora dedução básica da rede estadual, aufere renda líquida mensal de R$ 4.912,72. Após os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento e conta corrente, os quais somam R$ 3.083,92, restam-lhe disponíveis
apenas R$ 1.828,80
para sua subsistência.

Tal valor é manifestamente insuficiente para assegurar o mínimo existencial, o que caracteriza, de forma inequívoca, sua condição de superendividamento.

A própria Constituição Federal, em seu art. 7º, IV, estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, o que demonstra a absoluta desconexão do parâmetro de R$ 600,00 fixado no Decreto nº 11.150/2022 com a realidade econômica.

Nesse contexto, a ausência de comprovação detalhada das despesas da autora não impede o reconhecimento da violação ao mínimo existencial, pois o valor disponível para subsistência é de apenas um salário mínimo.

A Lei nº 14.181/2021, ao introduzir os artigos 54-A e 54-B no Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o superendividamento é a impossibilidade manifesta do consumidor, de boa-fé, pagar suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial (art. 54-A, §1º).

O §2º do art. 54-A do CDC expressamente abarca, no conceito de dívidas de consumo, “
quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
”, não fazendo distinção objetiva que exclua os empréstimos consignados
ou dívidas debitadas em conta corrente do procedimento de repactuação
.

A interpretação sistemática da Lei nº 14.181/2021 e dos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal impede qualquer leitura restritiva que comprometa a efetividade da proteção à dignidade do consumidor. Nesse contexto, esta Egrégia Câmara firmou entendimento no seguinte sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR ESTIPULADO POR DECRETO SEM EFICÁCIA VINCULANTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. [...] A Lei nº 14.181/2021, ao inserir o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor, adota conceito amplo de superendividamento e expressamente inclui, no §2º do referido artigo, as operações de crédito consignado como passíveis de repactuação, desde que destinadas ao consumo pessoal ou familiar.
A fixação do mínimo existencial em R$600,00, conforme o Decreto nº 11.150/2022 (alterado pelo Decreto nº 11.567/2023), não possui força normativa vinculante ao Poder Judiciário, especialmente quando contraria preceitos constitucionais como a dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III) e o direito à subsistência digna (CF/1988, art. 7º, IV)
. [...] (N.U 1009484-21.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. SUPEREENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INCLUSÃO DO CRÉDITO CONSIGNADO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM DECRETO. FLEXIBILIZAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO. [...] A Lei nº 14.181/2021, em seu art. 54-A, § 2º, inclui todas as dívidas de consumo, sem exclusão de operações de crédito consignado.

O Decreto nº 11.150/2022 não exclui o crédito consignado da repactuação, restringindo a vedação apenas a contratos com garantia real, financiamentos imobiliários e crédito rural. O mínimo existencial de R$ 600,00 fixado em decreto não garante as necessidades vitais básicas, devendo ser relativizado para preservar a dignidade da pessoa humana, conforme arts. 1º, III, e 7º, IV, da CF. O Tema 1085 do STJ não se aplica, pois trata de limitação de descontos em contratos livremente pactuados, hipótese distinta da repactuação prevista na Lei do Superendividamento. [...] (N.U 1008623-35.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025)

Por fim, destaque-se que a inadequação ou falta de detalhamento do plano de pagamento inicialmente apresentado não justifica a improcedência de plano da ação, pois o artigo 104-B, §3º, do CDC prevê expressamente a possibilidade de nomeação de administrador para elaboração de novo plano, que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos, a fim de adequá-lo à capacidade financeira do autor.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a elaboração de plano judicial compulsório de repactuação das dívidas, na forma do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025